Tribunal: TJMT
Processo: 1004029-63.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004029-63.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MILFARMA FARMACIA LTDA - CNPJ: 09.536.885/0001-12 (AGRAVADO), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), FERNANDA CALCAGNOTTO - CPF: 861.475.441-87 (AGRAVADO), JOSIMAR CARLOS DE SOUZA - CPF: 005.880.541-94 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA APÓS DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, após a desistência da execução fiscal já regularmente contestada pelo executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 90 do CPC e do art. 5o, parágrafo único, da Lei Estadual no 10.496/2017, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência da execução fiscal se dá após a citação e a apresentação de defesa pelo executado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 153, e os arts. 90 e 85 do CPC determinam a imposição dos encargos sucumbenciais à parte que dá causa à extinção do processo.
4. A Lei Estadual no 10.496/2017 não afasta, por si só, a incidência das normas federais processuais, sendo inaplicável quando já instaurada a relação processual com defesa apresentada.
5. A responsabilidade da Fazenda Pública quanto aos ônus sucumbenciais decorre do princípio da causalidade e da estabilização da relação processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência da execução fiscal ocorre após a apresentação de defesa pelo executado, nos termos do art. 90 do CPC, sendo inaplicável a isenção prevista na Lei Estadual no 10.496/2017.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85 e 90; Lei Estadual no 10.496/2017, art. 5o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 153; STJ, AgInt no AREsp 1592181/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 11.05.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 290522897):

“
Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, que, nos autos da execução fiscal n.o 1004029-63.2018.8.11.0002, ajuizada pela parte apelante em desfavor de MILFARMA FARMACIA LTDA, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou extinta a ação e condenou em honorários sucumbenciais, nos seguintes termos (ID. 282519869):

“
A parte exequente postulou a desistência da ação.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o executado já havia sido citado, e consequentemente, apresentado defesa, sendo imprescindível, portanto, a concordância da parte ré com o pleito, conforme o § 4o do art. 485 do CPC.

A desistência da ação não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

Com essas considerações, com fundamento no art. 485
,
VIII, do Código de Processo Civil,
julgo
extinto o processo, sem resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sob o proveito econômico, considerando os percentuais previstos no art. 85 §3o do CPC. Caso o valor ultrapasse os limites de 200 (duzentos) salários mínimos, deverá ser aplicado o escalonamento (§5o).

Por fim, reduzo os honorários pela metade, com fulcro no princípio da causalidade (art. 90 §4o do CPC).

Eventualmente, caso haja penhora nos autos, determino a expedição de alvará de levantamento em face da parte executada.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

4 de novembro de 2024

Juiz de Direito
”

Insurge-se a parte apelante, contra a supratranscrita sentença, ao argumento de que “(...) inexiste margem de condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários quando a desistência de Execução Fiscal com base no parágrafo único do art. 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017. Isso porque, a Fazenda Pública Estadual só se manifestou aos autos requerendo a desistência do feito, com fulcro nos art. 2o e 5o da Lei 10.496/2017 em vista do valor da CDA ser inferior a 160 UPF/MT”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer: “(...)Pelo exposto, o Estado de Mato Grosso requer seja dado provimento ao presente Recurso de Apelação para reformar a sentença afastar a condenação do Estado em honorários advocatícios, visto que a extinção da ação executiva não decorreu de trabalho exercido pelo patrono da parte executada, mas em razão do requerimento de desistência do feito, com fulcro nos art. 2o e 5o da Lei 10.496/2017 em vista do valor da CDA ser inferior a 160 UPF/MT”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 282519882).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, que, nos autos da execução fiscal n.o 1004029-63.2018.8.11.0002, ajuizada pela parte apelante em desfavor de MILFARMA FARMACIA LTDA, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou extinta a ação e condenou em honorários sucumbenciais (ID. 282519869).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante, ajuizou, em 17.05.2018, a presente ação de execução fiscal, visando o recebimento dos créditos inscritos na CDA n.o 20172169999.

Após regular tramitação, a parte promovida, ora apelada, apresentou exceção de pré-executividade, por meio da petição constante no ID. 282519441.

Intimado a manifestar, o ente estadual requereu a rejeição da exceção de pré-executividade (ID. 282519853).

Sobreveio, então, a decisão, proferida no dia 04.04.2024, que julgou parcialmente extinto o processo sem resolução de mérito e determinou a atualização da CDA (ID. 282519854).

Instado a manifestar-se, o ente estadual requereu a extinção do feito (ID. 282519867).

Posteriormente, sobreveio, então, a sentença ora fustigada, na data de 04.11.2024 (ID. 282519869), motivando e interposição do vertente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constante do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que, segundo alega a parte recorrente não são cabíveis.

Sobre a temática, o art. 26, da lei n.o 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, uma vez que a Fazenda Pública requereu a extinção da ação após apresentação de defesa, razão pela qual, cabível o arbitramento dos honorários pelo princípio da causalidade.

Nesse contexto, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”.(STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Sabe-se que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil,
“in verbis”:

“§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Insta mencionar que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n.o 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

“1) A fixação dos
honorários
por apreciação
equitativa

não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Nessa vertente, colaciono o entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – ação de COBRANÇA DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC – HONORÁRIOS POR EQUIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como este TJMT, tem entendimento consolidado que os honorários somente serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme § 8o do art. 85 do CPC.(N.U 1032398-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 85, § 3o, II, do CPC - QUESTÃO AFETADA PELA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1.076 – RECURSO PROVIDO.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Recurso Provido.(N.U 0004669-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)”

Assim, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos que o “proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Constata-se, portanto, que, para o arbitramento dos honorários advocatícios, primeiro deve ser observado o percentual constante do artigo 85, do CPC, no montante previsto nos incisos I e II, aliado ao § 5o, do mesmo dispositivo legal.

Logo, à luz do referido artigo, bem como do art. 90, § 4o do CPC e do entendimento do STJ, no tocante ao tema n.o 1.076, a porcentagem e a redução aplicadas pelo magistrado
a quo,
estão dentro dos parâmetros legais.

Assim, a despeito dos argumentos da parte recorrente, não há que se falar em modificação, devendo a sentença ser mantida, pelos seus próprios fundamentos.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a decisão.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento do presente recurso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste no desacerto na fixação dos honorários advocatícios, sob o argumento que
“(...)
em verdade, a dívida exequenda NÃO foi cancelada, mas permanece hígida e será, apenas, cobrada extrajudicialmente
.

Sustenta que
“(...)
Na realidade, a hipótese específica dos autos se trata de sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, diante do requerimento da Fazenda Pública Estadual solicitando a desistência da ação (id. 172851579), uma vez que os créditos tributários remanescentes perfaziam o montante de
R$ 493,44 (quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos),
valor inferior a 160 UPF/MT, com fundamento na Lei Estadual n.o 10.496, de 17/01/2017.
”

Assim,
“
não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios,
na medida em que, ao homologar o pedido de desistência do Estado,
em verdade, a dívida exequenda NÃO foi cancelada”
.

Com base no exposto, requer
:

“
À vista de todo o exposto, requer-se que este Egrégio Tribunal receba o presente Recurso de Agravo Interno, dando-o
PROVIMENTO
para que seja provido o Recurso de Apelação interposto pelo Estado, reformando-se a sentença apelada com o consequente afastamento da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios diante da extinção da Execução Fiscal com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017 (desistência nas causas de baixo valor), assim como diante da
condenação anterior
da Fazenda Pública pela defesa nos autos, fato que incorreria em bis in idem.

Caso se entenda pela manutenção de nova condenação do Estado/Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, subsidiariamente, requer-se que seja esteja expresso que o proveito econômico obtido equivale ao valor da CDA atualizada quando do pedido de desistência do Estado, isto é, no valor dos créditos tributários remanescentes de
R$493,44 (quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos).

Nesses termos, pede deferimento”.

Ausente as contrarrazões (ID. 306517873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante (ID. 290522897).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a matéria controvertida, destaca-se que a desistência, regulada no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, é um ato unilateral do autor, que renuncia à pretensão deduzida em juízo, resultando na extinção do processo, sem resolução do mérito, salvo se já houver citação e defesa, caso em que se exige a concordância expressa da parte contrária.

O §4.o, do mesmo artigo estabelece que, uma vez citada a parte contrária, a desistência somente será válida mediante sua anuência expressa. Essa exigência decorre do princípio da estabilização da relação processual, segundo o qual a parte demandada, após a citação, passa a integrar o processo como sujeito de direitos e deveres, devendo ser respeitada em eventuais decisões que alterem sua posição processual.

Desse modo, a desistência após a angularização processual, além da necessária anuência da parte contrária, não obsta a sua condenação ao pagamento das despesas e honorários, conforme previsto no art. 90,
caput,
do CPC:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Quanto ao ônus sucumbencial, cumpre
ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Logo, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A identificação da causalidade, portanto, exige análise do comportamento das partes antes e durante o curso do processo, a fim de que os ônus gerados recaiam sobre quem tenha efetivamente dado causa ao ajuizamento ou à continuidade da ação, em observância ao princípio da justa distribuição dos encargos processuais.

Embora a Lei Estadual n.o 10.496/2017, que regulamenta a
“racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso”,
tenha conferido à Fazenda Pública a possibilidade de desistir de execuções fiscais cujo valor seja inferior a 160 UPFs,
sem ônus
, esta prerrogativa não pode se sobrepor às normas gerais, sob pena de afronta à hierarquia das normas e ao pacto federativo.

Não se desconhece a divergência interpretativa deste Sodalício quanto ao alcance do art. 5.o, parágrafo único, da mencionada lei (ou seja, sobre a condicionante de
“inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante”)
. Todavia, é certo que esta autorização, por si só, não relega a observância do art. 90, do CPC, norma de caráter federal que estabelece, de forma objetiva, o dever de pagamento de honorários em caso de desistência após a citação da parte contrária.

Isso porque
“O pagamento incumbe à parte que praticou o ato que levou o processo à extinção, em atenção ao princípio da causalidade, como já referido:
responde o autor por haver dado causa ao processo e depois dele desistido,
assim como responde o réu por haver exigido do autor a propositura da ação e reconhecido o pedido em Juízo”
(STJ – AREsp n.o 2298614, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: 23.06.2023) (grifei).

Ainda que o ente estadual se ampare em norma local para justificar o afastamento dos honorários advocatícios, deve-se ponderar que o pedido de desistência (ID. 282519867) foi formulado após a citação da parte executada (
ID. 282519449) e apresentação de defesa (ID. 282519441). Nesse contexto, depreende-se que,
“em estrita e correta (adequada) aplicação da regra da causalidade/sucumbência, tem-se que, a partir da necessidade de provocação do Poder Judiciário, com efetiva instauração do contraditório e sem que estejam presentes as causas isentivas do dever de remuneração do causídico da parte contrária (
exempli gratia
, o art. 1.040, § 2o, do CPC/15),
é o que basta para atrair a responsabilidade da demandante pelos ônus financeiros do processo,
ainda que singelos os atos processuais praticados no curso da tramitação processual”
(
TJ-SP - Apelação Cível n.o 1001783-59.2021.8.26.0653, Relator: Paulo Barcellos Gatti, 4a Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 07.03.2025, Data de Publicação: 07.03.2025) (grifei).

Ademais,
o art. 26, da Lei de Execução Fiscal (LEF) somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, situação não evidenciada.

Outrossim, dispõe a Súmula n.o 153, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.”

Portanto, constituída a relação processual e comprovada a atuação regular da Defesa, não há fundamento legal para o afastamento da verba honorária.

A propósito, não destoa a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. LEI ESTADUAL No 10.496/2017. VALOR INFERIOR A 160 UPF/MT. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso de Apelação, para fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da CDA, reduzidos pela metade conforme art. 90, §4o do CPC, em execução fiscal extinta por desistência do exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando desiste da execução fiscal após a citação e apresentação de defesa pelo executado, com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017, que autoriza a desistência de cobranças de valor inferior a 160 UPF/MT.

III. Razões de decidir

3. A regra do art. 90 do CPC estabelece que, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu.

4. A Lei Estadual no 10.496/2017, em seu art. 5o, parágrafo único, prevê a ausência de ônus para a Fazenda Pública apenas quando não houver embargos à execução ou outra forma de defesa pelo executado.

5. O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar os encargos dele decorrentes, especialmente quando a parte contrária foi compelida a contratar advogado e apresentar defesa.

6. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“A interpretação sistemática do art. 5o, parágrafo único, da Lei Estadual no 10.496/2017 não isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios quando já houve apresentação de defesa pelo executado, aplicando-se o princípio da causalidade e o art. 90 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, caput e §4o; Lei Estadual no 10.496/2017, art. 2o e art. 5o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1592181/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020; Súmula 153 do STJ; TJMT, N.U 1007884-54.2023.8.11.0041; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL: 0013213-72.2009.8.11.0003; TJMT, N.U 1002617-56.2016.8.11.0006; TJMT, N.U 1000362-73.2023.8.11.0041
(N.U 0001553-68.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. VALOR INFERIOR A 160 UPFs. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal sem resolução de mérito, em razão de desistência do exequente, diante do valor do débito ser inferior a 160 UPFs, conforme previsão da Lei Estadual no 10.496/2017. Pretensão recursal voltada à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, com fundamento no art. 90 do CPC e na Súmula no 153 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a Fazenda Pública, ao desistir da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado representado pela Defensoria Pública, deve arcar com honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a legislação estadual, o princípio da hierarquia normativa e o pacto federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 90 do CPC estabelece que, em caso de desistência, a parte desistente deve arcar com honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

4. A Lei Estadual no 10.496/2017 não pode prevalecer sobre a legislação federal em matéria processual, sob pena de violação ao pacto federativo e ao princípio da hierarquia das normas.

5. A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula no 153, reforça o dever de a Fazenda Pública pagar honorários quando há desistência da execução após citação válida ou apresentação de defesa pelo executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Reformada a sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 3o, inciso I, do CPC.

Tese de julgamento: “A Fazenda Pública, ao desistir da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado representado pela Defensoria Pública, deve arcar com os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90 do CPC e da Súmula no 153 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 90; Lei no 10.496/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 153; STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral.
(N.U 0000140-83.1993.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VERBA DEVIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, para condenar o embargante ao pagamento de verba honorária no valor de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte embargante, ao desistir da ação em virtude do valor ser inferior a 160 UPF/MT, após a apresentação de defesa pelo embargado, deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam ao aprimoramento da decisão judicial, permitindo a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, conforme art. 1.022 do CPC.

4. No caso em questão, a alegada omissão não se configura, pois o acórdão embargado abordou de forma suficiente as questões relevantes para o julgamento, incluindo a condenação ao pagamento em honorários advocatícios decorrentes de desistência posterior à defesa do embargante, em conformidade com jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 90. STJ, Súmula 414.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.613.714/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.11.2018, DJe de 18.12.2018; TJMT, apelação cível 0014184-47.2015.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2024, DJe de 22.8.2024.
(N.U 0008658-82.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 160 UPF/MT – PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO REALIZADO APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EMBARGOS À EXECUÇÃO) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO A QUO – NÃO APLICABILIDADE DA ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 26 DA LEI N. 6.830/80 E DO ART. 5o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 10.496/2017 - CONDENAÇÃO DEVIDA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o E INCISOS DO CPC – MÍNIMO LEGAL - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes da extinção da ação, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2 – A isenção de ônus para Fazenda Pública, à luz do artigo 5o, parágrafo único, da Lei 10.496/2017, dentre outros, também fica condicionada a inexistência de embargos à execução para que a Fazenda Pública seja autorizada ao pedido de desistência. Se o pedido é feito depois dessa circunstância, não se pode desprezar a manifestação de vontade de desistir da ação, não podendo ser afastada a remuneração do causídico defensor dos direitos dos executados.

3 – Condenação que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4 – Recurso conhecido e não provido.
(N.U 0001587-77.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)”

De outro lado, a tese sustentada pela parte apelada de que não haveria sucumbência por se tratar de crédito existente e válido, cuja cobrança prosseguirá pela via extrajudicial, não encontra amparo jurídico, uma vez que a condenação em honorários advocatícios não guarda relação com o mérito da pretensão fazendária, tampouco com a exigibilidade ou não do crédito tributário.

Com efeito, a validade do crédito não afasta o fato de que a parte executada foi compelida a se defender judicialmente, resultando na constituição de relação processual legítima e, por conseguinte, na incidência dos encargos previstos na legislação federal, independentemente do futuro prosseguimento administrativo da cobrança.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025